Tribunal: STF
Processo: HC 247205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-13
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.323/RO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado em razão de furto praticado durante repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta na denúncia oferecida pelo Ministério Público que: (id n. 25189799, fls. 95/97): 



    No dia 13 de junho de 2024, por volta das 00h24min, na Rua U, n° 0998, bairro Cidade Alta, nesta cidade e Comarca de Rolim de Moura/RO, o denunciado MARCONDES PRESTES FARIAS, durante o repouso noturno, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ademir Mendes Soares. Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado, aproveitando-se que o local estava desvigiado, adentrou à residência e subtraiu 01 (um) canivete, 01 (uma) faca, tipo peixeira e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) em moedas evadindo-se, logo em seguida do local. 



    [...]



    De acordo com as informações prestadas pelo juízo a quo, a prisão preventiva foi fundamentada sob o seguinte fundamento: 



    Embora seja um crime sem violência ou grave ameaça, ressalto que o flagranteado é reincidente, sendo que vinha cumprindo pena nos autos nº 1000313-11.2017.8.22.0017 (CPF - 061.711.892-27 - Comarca de Santa Luzia do Oeste/RO), tendo progredido ao regime semiaberto, cuja progressão foi deferida no dia 22/03/2024 (movimento 817.1). O custodiado cumpre pena nos autos da execução indicada acima em razão de 07 (sete) condenações, e todas elas por delitos análogos ao que agora foi flagranteado, ou seja, delitos contra o patrimônio. Além disso, figura como réu nas ações penais de 7001593-70.2021.8.22.0017, por delitos contra o patrimônio. Nesta senda, além de nenhuma das medidas cautelares diversas se mostrar suficiente, tem-se que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e contenção da reiteração delitiva, pois o histórico pretérito do custodiado aponta que estão sim presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 313, inciso I do CPP e 312 do mesmo estatuto). Ante as considerações supra, com fundamento no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO em preventiva a prisão em flagrante de MARCONDES PRESTES PRESTES FARIAS. 



    [...]



    Nesse sentido, em que pese o paciente tenha subtraído 01 canivete, 01 faca e a quantia de R$15,00 (quinze reais) em moedas, conforme fundamentado no HC n. 0808398-74.2024.8.22.0000 impetrado pelo paciente, as circunstâncias permanecem as mesmas, ou seja, a forma como o crime se deu denota a periculosidade do agente, bem como maior grau de ofensividade e reprovabilidade, já que ele, provavelmente, se aproveitou da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens e menor capacidade de resistência da vítima, ao praticar o crime no período de sossego, tranquilidade e descanso da população em geral. 



    Noutro giro, vislumbra-se que há época do crime o paciente cumpria pena em regime semiaberto nos autos n. 1000313-11.2017.8.22.0017, em que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, possuindo 7 condenações. Adicionalmente, há também outras ações penais em que o paciente é acusado também por delitos contra o patrimônio, a exemplo dos autos n. 7001593-70.2021.8.22.0017. 



    [...]



    Adicionalmente, ressalto que a análise da suposta atipicidade da conduta praticada pelo paciente demandaria exame de todo o contexto fático-probatório com o devido nível de aprofundamento, não cabendo em caráter de habeas corpus, mas tão somente na ação penal, sob o rito do contraditório e da ampla defesa, e perante o juízo competente para conduzir o processo criminal: 



    [...]



    Dessa forma, considerando a reiteração delitiva do paciente e a circunstância do crime ter sido, provavelmente, praticado no período noturno, com a maior reprovabilidade da conduta, tenho que não é possível o prematuro trancamento da ação penal. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra relatora concedeu a ordem, para determinar a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, fixando as seguintes medidas cautelares: 



    • comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, com manutenção atualizada e completa de seu respectivo endereço; 



    • proibição de ausentar-se de seu local de domicílio, por prazo superior a 8 (oito) dias, sem comunicar ao juízo onde poderá ser encontrado; 



    • proibição de manter contato com Ademir Mendes Soares (vítima do crime). 



    • recolhimento domiciliar no período noturno (após às 20h) e nos dias de folga. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a atipicidade da conduta imputada ao paciente em razão do princípio da insignificância, levando-se em consideração o diminuto valor da res furtiva e [...] o paciente não causou qualquer dano à suposta vítima, pois não houve destruição/dano à propriedade da vítima e a res furtiva foi integralmente restituída a seu proprietário. Assim, requer a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente